Tribunal: TJES
Processo: 0000334-10.2020.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000334-10.2020.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON BORGES DO NASCIMENTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000334-10.2020.8.08.0000

APELANTE: SAMUEL ALCANTARA MACHADO E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, §4º, IV, DO CP). CRIME CONTINUADO (ART. 71,
CAPUT
, DO CP)4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
Cerceamento de defesa do Apelante
WELLINGTON
. Alegação de revelia decretada sem intimação válida.
AFASTADA.
Apelante citado e devidamente representado por defensor dativo. Dever legal de manter endereço atualizado8. Ausência de demonstração de prejuízo. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
.

MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório robusto. Confissão extrajudicial de um corréu, imagens de videomonitoramento, declarações das vítimas e recuperação de um dos bens na região de residência dos réus.

TESE DE ERRO DE TIPO ESSENCIAL
(Apelante
WELLINGTON
). Alegação de desconhecimento da origem ilícita.
REJEITADA.
Versão inverossímil. Confirmação de ter realizado a ligação direta na motocicleta. Prova incompatível com o alegado conserto.

DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES
(Art. 155,§4º, IV, do CP).
IMPOSSIBILIDADE.
Provas demonstram comunhão de desígnios e divisão de tarefas. Presença dos três indivíduos nas proximidades do local e sucessividade dos furtos. Qualificadora mantida.

DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE.

IMPROCEDÊNCIA.
Pena-base fixada acima do mínimo legal (2 anos e 6 meses). Fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais:
Culpabilidade
(transporte dos bens para outra comarca);
Motivos
(lucro fácil);
Circunstâncias do Crime
(prática durante repouso noturno, utilizado após o afastamento da majorante do §1º.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
(Apelante
WELLINGTON
).
AFASTADO.
Apelante responsável pela ligação direta do veículo, ação crucial para a execução do furto.

PENA FINAL.
Manutenção da pena definitiva:
SAMUEL ALCÂNTARA MACHADO
em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 10 (dez) dias-multa;
WELLINGTON BORGES DO NASCIMENTO
em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
Manutenção do Regime
ABERTO
e da
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
. Pedido de alteração de regime prejudicado.

CONCLUSÃO.
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, mantidos os termos da sentença recorrida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000334-10.2020.8.08.0000

APELANTE: SAMUEL ALCANTARA MACHADO E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelações interpostos por SAMUEL ALCANTARA MACHADO e WELLINGTON BORGES DO NASCIMENTO contra a sentença ID 16135697, proferida pelo(a) Juiz(a) de Direito da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática dos crimes tipificados nos artigos art. 155, §4°, inciso IV, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, às penas, respectivamente, de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, e de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Nesse sentido, em razões recursais de id. 16135711, a defesa de WELLINGTON pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, almeja a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base para o mínimo legal e reconhecimento da atenuante da menor participação. Por fim, visa a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, caso a pena seja reduzida.

Em razões recursais de id. 16135718, a defesa de SAMUEL pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora de concurso de agentes e a readequação da pena-base para o mínimo legal.

Nas contrarrazões de id 16135713 e 16135721, o órgão do Ministério Público de 1º grau pugna pelo desprovimento dos recursos.

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo desprovimento do recurso no id. 16708923.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PRELIMINAR DE NULIDADE (APELANTE WELLINGTON)

Preliminarmente, almeja o apelante (Wellington Borges) que seja cassada a decisão vergastada, pleiteando a anulação da sentença ante o cerceamento de defesa, pois foi considerado revel e não foi intimado da redesignação da audiência.

Ocorre que, ao observar os autos, verifica-se que o digno Magistrado atuou segundo a melhor hermenêutica processual. Além disso, o apelante foi regularmente citado no curso da persecução penal momento em que adquiriu ciência inequívoca da sua tramitação.

Nesse viés, uma vez ciente da ação, deixa de comparecer aos atos para os quais foi intimado e não informa ao juízo sua mudança de endereço, atrai a aplicação do artigo 367 do Código de Processo Penal, que estabelece:

“o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”.

Assim, após a formal cientificação da acusação, manter seu endereço atualizado, a fim de viabilizar sua localização e intimação pessoal. A inobservância dessa obrigação legal não pode ser invocada em seu favor, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, ou seja, venire contra factum proprium. (ninguém pode comportar-se contra seus próprios atos).

Logo, rejeito a preliminar alegada.

MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE

Quanto a este pedido, os Apelantes buscam absolvição por insuficiência probatória e ausência de prova de autoria. Contudo, os recorrentes foram denunciados pelos crimes previstos no artigo 155, §§1° e 4º, inciso IV, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, uma vez que:

[...] “Consta nos autos do inquérito policial em anexo que os denunciados, no dia 04 de fevereiro de 2020, durante a madrugada, por volta das 04h05min, nas imediações da Rua Renato Vanderlei, n°. 19, Bairro Silvana, ao lado do ”Bar do Zininho", nesta cidade e comarca, agindo de forma livre e consciente, com animus furandi, durante o repouso noturno e em concurso de agentes, subtraíram 01 (uma) motocicleta YAMAHA YBR 125ED, cor preta, chassi 9C6KE090080021796, pertencente à Jefferson da Silva Rodrigues que estava estacionada na rua, em frente à residência da vítima.

Infere-se dos autos que os denunciados, minutos após consumarem o primeiro furto na Rua Renato Vanderlei, por volta das 04h25min, subtraíram outra motocicleta, da marca HONDA CG 125 FAN, cor cinza, chassi 9C2JC30708R164775, que estava estacionada em frente à residência da vítima Moises Andrade Santos, na Rua Demerval Medina, n°. 73, Bairro Centro, ao lado do Conselho Tutelar, nesta cidade e comarca.

Conforme as imagens de vídeo de monitoramento eletrônico, cuja mídia foi juntada à fl. 68, é possível observar Matheus passando pelo local do primeiro furto, qual seja, Rua Renato Vanderlei, com um capacete na mão. Em seguida, passa Samuel com outro capacete na mão, e, por fim, passa Wellington.

Em unidade de desígnios, através de divisão de tarefas e valendo-se do período de repouso noturno, os três denunciados subtraíram a primara motocicleta (YAMAHA YBR 125ED) na Rua Renato Vanderlei, e o denunciado Samuel empreendeu fuga com o objeto do furto, qual seja, a mencionada motocicleta.

Após alguns instantes, os outros dois denunciados Wellington e Matheus se deslocaram até a Rua Demerval Medina e subtraíram a segunda motocicleta (HONDA CG 125 FAN). Verifica-se nas imagens de vídeo de monitoramento eletrônico que, Matheus vigiava a movimentação do local, enquanto Wellington empurrava a motocicleta até o seu encontro. Ato contínuo, eles empreenderem fuga com ao referido veículo automotor.

Ressai do expediente que a sanha delitiva foi descoberta porque as vítimas, Jefferson da Silva Rodrigues e Moises Andrade Santos, na manhã posterior ao ocorrido, não encontraram seus veículos onde haviam estacionado e perceberam que haviam sido furtados.”” [...] (fls. 2/3v.).

Nesse sentido, diante dos fatos apresentados, mostra-se que a condenação imposta está em plena consonância com o conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, revelando que os recursos interpostos representam mero inconformismo dos réus diante da aplicação correta do direito.

Segundo consta na sentença, a materialidade do delito restou comprovada pelo boletim unificado nº 41571559 – fls. 06/07 e pelo auto de apreensão da motocicleta HONDA FAN à f. 15, além de ter sido corroborada pelas declarações das vítimas Jeferson e Moises, que declaram que tiveram suas motocicletas furtadas durante o período noturno.

Já a autoria dos fatos elencados restou comprovada pelas imagens de vídeo de monitoramentos juntados à f. 71, sendo corroborada pela declaração do réu Matheus, em sede policial e pelo réu Samuel, em Juízo. Além disso, a apreensão da motocicleta HONDA FAN se deu no distrito de Celina, próximo à Guaçuí, local onde os três réus residiam.

Vale ressaltar os depoimentos prestados tanto na esfera policial como em juízo.

A vítima Moises Andrade Santos, em sede policial (fls. 08), relatou que:

“QUE: tem o costume de deixar sua moto estacionada em frente a sua residência; que durante esta madrugada ela fora furtada; que há câmeras próximas ao local e trará as imagens assim que as conseguir; que o valor do veículo gira em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais); que não tem suspeitos; que a direção da moto sempre fica trancada.”

Já vítima Jeferson da Silva Rodrigues, em seu depoimento prestado na esfera policial, (fls. 11), afirmou que:

“QUE: tem o costume de deixar sua moto estacionada na calçada, próximo a sua residência; que a estacionou por volta das 00:30h; que hoje, por volta das 07:50h viu que a haviam furtado; que há vídeos mostrando a ação de três rapazes envolvidos no furto; que assim que conseguir as imagens apresentará nesta delegacia; que não conhece os rapazes das imagens; que o valor do veículo gira em torno de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a R$ 2.000,00 (dois mil reais).”

O apelante MATHEUS ALCANTARA MACHADO confirmou, na delegacia de polícia (fls. 26), a subtração de duas motocicletas no município de Bom Jesus do Norte:

“QUE confirma ter participado do furtos de duas motos, sendo uma nesta cidade e outra na cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ; que "já entregou" as duas motos, sendo que uma delas acabou a gasolina em Celina e a outra confessou aos PMs de sua cidade onde estaria, sendo na cidade de Divino de São Lourenço/ES; que quando fora abordado pelos PMs da Força Tática o declarante fora conduzido até a Delegacia de Alegre e lá prestou suas declarações; que neste momento lhe foram apresentadas duas imagens de circuito interno de segurança, onde na primeira gravação mostram três rapazes; que o primeiro que passa no vídeo é o declarante (vestindo bermuda e blusa pretas, com uma mochila nas costas); que não sabe dizer quem é o segundo rapaz que passa, vestindo uma jaqueta escrito Tio Iza, e o terceiro prefere não dizer quem seja também; que no segundo vídeo aparecem o declarante, vestindo a mesma roupa do primeiro vídeo; que quem está com ele, neste furto, prefere não dizer o seu nome, mas que tal rapaz e o mesmo que aparece no primeiro vídeo, sendo o terceiro a passar nas imagens; que "seu colega" foi quem "carregou" a moto, enquanto o declarante vigiava; que, apesar de estar com seu comparsa, não sabe como a moto fora ligada, se com chave micha ou ligação direta; que a terceira moto fora furtada em Bom Jesus do Itabapoana; que esta é a que fora recuperada em Divino de São Lourenço; que neste dia o declarante estava sozinho e utilizou chave micha para ligá-la; que sobre este fato prefere não dizer mais nada, pois já declarou tudo "aos polícia" na DP de Alegre; que sobre o primeiro furto, relatado B.U. 41571177, o declarante não tem nada a dizer, pois, mais uma vez, estando junto aos participes prefere não citar seus nomes; que nunca fora preso ou processado antes, mas que já fora conduzido à delegacia devido a "problemas pequenos", quando era menor de idade.”

Já o réu SAMUEL ALCANTARA MACHADO, na esfera policial (fls. 28/28v), negou ter participado do furto das motocicletas, oportunidade que esclareceu que apenas “carregou” a moto e que no dia seguinte seu irmão Matheus e o corréu Wellinton lhe contaram que haviam furtado a moto.

“QUE: neste momento lhe são apresentadas duas imagens de circuito interno de segurança, onde afirma que o primeiro a passar, vestindo roupa toda preta e com uma mochila nas costas é seu irmão MATHEUS, o segundo a passar, com boné e uma blusa com a escrita TIA IZA é o declarante e o terceiro a passar é MORCEGO (WELINTON); que o declarante afirma não ter participado do furto da moto; mesmo estando com um capacete em suas mãos, junto a seu irmão e Morcego, que o declarante afirma não ter ‘pego’ a moto e que foi direto para casa de sua tia SUELY (mãe de ETO e JEFINHO - lutador de MMA), residente próximo ao Asilo, nesta cidade, no Bairro Vista Alegre; que seu irmão e Morcego não apareceram por lá depois; que no momento da filmagem eram por volta das 04:00h, onde novamente afirma, ter ido para casa de sua tia dormir e que fora embora para Guaçuí de ônibus naquela manhã; que vieram para esta cidade de ônibus, não sabendo precisar o horário, mas ”era de tardinha" , no mesmo dia do furto das motocicletas; que não sabe dizer onde arrumaram os capacetes que portavam em suas mãos, mas que "eles arrumaram" (referindo-se a seu irmão e Morcego) e apenas pediram ao declarante que o carregasse; que ficou sabendo que Matheus e Welinton (Morcego) haviam furtado uma moto no dia seguinte, pois "eles lhe falaram"; que o declarante já fora preso por ter se envolvido num roubo, na cidade Alegre, onde utilizara um revólver calibre 38 (trinta e oito) para praticá-lo; que atualmente "não está mexendo com nada de errado"; que trabalha como ajudante de pedreiro, mas no momento esta sem trabalho; que no segundo vídeo o declarante reconhece seu irmão Matheus e Welinton (Morcego), onde Matheus veste a mesma roupa do primeiro vídeo sendo roupa toda preta e uma mochila nas costas e Morcego aparece "empurrando" a moto; que "acha" que Morcego já fora preso por não ter pago a pensão alimentícia; que o declarante e seu irmão já são amigos de Welinton (Morcego) há muito tempo; que Morcego, algumas vezes, vai até a sua casa; que "andam juntos de vez em quando"; que volta a afirmar que não participou do furto ocorrido por volta das 04:00h, relatado no B.U. 41571177, mesmo estando com um capacete em suas mãos e junto a Matheus e Morcego, sendo que no segundo furto aparecem apenas Mateus e Morcego.”

O réu WELLINGTON BORGES DO NASCIMENTO, em sede policial (fls. 38/40), negou também o crime, apesar de confirmar que fez a ligação direta no veículo:

“QUE sua versão sobre os fatos é o seguinte: encontrou-se com MATHEUS próximo a sua residência, na cidade de Guaçuí, e este perguntou ao declarante ”se ele conhecia alguém aqui em Bom Jesus do Norte para ajudá-lo a arrumar sua moto, pois esta ‘não pegava’; que o declarante então ofereceu-se a. ajudá-lo, pois tem conhecimento, visto que já trabalhou numa oficina de motos; que. Matheus perguntou-lhe quanto cobraria para ajudálo, onde o declarante lhe disse que devido ao horário, por volta das 02:00h da madrugada, seria o valor de R$ 300,00 (trezentos reais); que Matheus deu-lhe a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e ficou de pagar-lhe o restante assim que o serviço fosse feito; que R$ 50,00 (cinquenta reais) o declarante deu a seu padrasto, JURACI TEODORO SAMPAIO, para colocar combustível no veículo dele para trazer-lhes até Bom Jesus; que vieram apenas o declarante e Matheus, juntamente com Juraci dirigindo; que nesta cidade encontraram-se com SAMUEL; que Matheus trouxe apenas um capacete consigo; que Samuel, no momento que o encontraram, não portava nenhum capacete; que então Samuel ”sumiu" e voltou tempos depois com o capacete; que Matheus, antes de irem "arrumar sua moto", chamou-os para tomar água na casa de um primo, pois estava com sede; que neste momento foram flagrados passando na imagem que lhe fora apresentada de uma câmera à Rua Renato Vanderlei; que nesta imagem o declarante reconhece como sendo Matheus o primeiro a passar, usando uma roupa preta, com uma mochila branca nas costas e com um capacete nas mãos; que o segando a passar fora SAMUEL, usando uma blusa com a escrita TIA IZA; que o terceiro a passar é o declarante; que foram até a casa do tal primo e o ‘chamaram’, mas não foram atendidos; que havia uma mangueira d'água para o lado de fora, então tomaram água e foram lanchar numa lanchonete, não sabe dizer o nome, mas fica localizada ao lado da quadra, nesta cidade; que demoraram cerca de 40 (quarenta) minutos para lancharem; que após terminarem de lanchar foram até a moto que estava na Rua Demarval Medina; que lhe fora apresentada a filmagem, onde o declarante reconhece-o, bem como seu colega Matheus, sendo que ambos usavam as mesmas roupas da filmagem anterior; que Samuel não aparece na imagem, onde, afirma o declarante, que ele disse que iria comprar cigarros, mas não apareceu novamente; que, esclarece, ter ido até a moto, conforme mostra a filmagem, andando bem devagar, "pé por pé" é devido a ter um problema na perna esquerda e não poder caminhar normalmente; que então empurrou a moto até onde estava Matheus, pois este havia ido urinar; que o declarante observou que a moto ‘não pegava’ devido a estar sem o ‘cachimbo’ e também por estar com um fio cortado; que o declarante teve que emendar ‘com um fio velho que achou na rua’ e a ligaram com a chave, pois Matheus lhe dera; que esta chave seria a da ignição da moto; que após a fazerem funcionar "subiram na moto" e foram embora para Guaçuí; que o declarante usou o capacete que estava com Samuel; que, como Samuel não "apareceu de volta" quando saíra para comprar cigarros, resolveram deixá-lo para trás; que Samuel, continua seu relato o declarante, após lancharem, deixou o capacete com eles e disse que "iria voltar, pois iriam trancar o portão" referindo ao portão da casa onde estava, sendo na casa de um primo; que chegando na cidade de Guaçuí Matheus deixou-o em sua casa, deu-lhes os R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) que faltavam da parte do acordo, pelo fato do declarante ter vindo ajudá-lo a "arrumar" a moto; que depois desse fato nunca mais viu Matheus ou Samuel; que já fora preso por receptação (B.U. 34608460) de uma motocicleta, onde fora autuado na DP de Alegre; que na Audiência de Custódia fora arbitrada uma fiança, não sabendo precisar o valor, mas acredita ter sido entre R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), onde seus pais arrumaram o dinheiro e o declarante foi posto em liberdade; que outro envolvimento do declarante, conforme B.U. 36545485, sendo flagrado por policiais militares fazendo ligação numa moto, com chave micha, esclarece que fora conduzido até a UPJ de Alegre, onde prestou suas declarações e fora liberado; que não é amigo de Matheus e Samuel, apenas os conhece "de vista"; que fora na casa de Matheus apenas uma vez, que mais uma vez nega participação no furto das motos nesta cidade.”

Em sede judicial (mídia juntada no id 16135304), a vítima JEFERSON DA SILVA RODRIGUES, narrou que, após constatar a subtração de seu veículo, visualizou as imagens das câmeras:

“QUE confirma o depoimento prestado em sede policial; Ao responder as perguntas formuladas pelo Ministério Público declarou: ‘Que sempre tem o costume de deixar a moto na calçada da casa de sua tia; Que deixou a moto de noite e quando acordou pela manhã a moto não estava lá; Que pediu as imagens das câmeras de uma loja perto de sua casa; Que no vídeo mostra três indivíduos empurrando a moto; Que foi na delegacia; Que no mesmo dia furtaram outra moto; Que não recuperou sua moto até hoje; Que avaliava a moto em R$2.000,00 (dois mil reais); Que empurraram a moto até a esquina; [...] Ao responder as perguntas formuladas pela defesa declarou: ‘Que a moto funcionava, mas não estava com a direção trancada; Que não conhece os réus’. Ao responder as perguntas formuladas pela Magistrada declarou: ‘Que não sabe como a autoridade policial chegou ao autor dos fatos’. (Degravação utilizada em sentença).

Semelhante foram as declarações prestadas em sede judicial (mídia juntada no id 16135304) pela vítima MOISES ANDRADE SANTOS:

“QUE confirma o depoimento prestado em sede policial; Ao responder as perguntas formuladas pelo Ministério Público declarou: “Que não conhece os réus, mas ficou sabendo que foram eles que furtaram a moto; Que recuperou a moto; Que a moto foi abandona em Celina e os Policiais Ambientais a localizaram e levaram para Alegre; Que a direção da moto estava trancada; Que acredita que fizeram ligação direta; Que nas imagens parece que eles tinham alguma ferramenta, pois eles estavam de mochila; Que a parte da ignição estava quebrada; [...]” Ao responder as perguntas formuladas pela defesa declarou: “[...] Que sempre trancou a direção da moto; Que viu as imagens no outro dia; Que quem conhece os réus os reconheceria, mas como não os conhece; Que a moto estava bastante danificada; [...] Que tem a moto até hoje.” Ao responder as perguntas formuladas pela Magistrada declarou: “Que não sabe muito bem como a polícia identificou os réus; que tem muitos amigos militares, que lhe ajudaram; Que comentaram com o declarante que os autores do furto eram de Guaçuí; Que viu as imagens; Que teve um que não encostou na moto, que só estava dando orientação”. (Degravação utilizada em sentença).

Quanto aos réus, MATHEUS valeu-se do seu direito ao silêncio, ao passo SAMUEL negou a prática dos crimes (mídia juntada no id 16135304):

“Que não participou do furto; que compareceu na delegacia; Que não sabe como a moto foi parar em Guaçuí, onde moram; Ao responder as perguntas formuladas pelo Ministério Público declarou: ”Que viu as imagens; Que não reconheceu as pessoas; Que não se recorda de ter reconhecido os réus na esfera policial.” O Ministério Público requereu a leitura das declarações prestadas pelo réu na esfera policial. Após a leitura o réu confirmou as declarações e declarou que: “Que reconhece seu irmão e Wellington nos vídeos; Que ficou na casa de sua tia; Que passou de capacete, mas foi para casa de sua tia; Que veio para Bom Jesus de carro; Que o capacete era deles; Que foi caminhando com os réus, mas eles pararam e o declarante seguiu para casa de sua tia; Que não deixou o capacete com eles; Que não sabe quantas motos foram furtadas; Que estava com eles, mas não participou de nada; Ao responder as perguntas formuladas pela defesa declarou: ”Que vieram juntos de carro; Que os réus entraram em uma rua, mas o declarante foi para casa de sua tia; Que chegaram à noite, mas não se recorda o horário; Que ficou a noite toda na casa de sua tia; [...] Que viu o vídeos de três pessoas passando na rua; Que não viu o vídeo de pessoas empurrando a moto.” A MM. Juíza determinou o espelhamento das imagens que constam nos autos, tendo o réu declarado que: “Que não viu eles pegando a motocicleta; Que é o primeiro que passar com a roupa toda preta não é seu irmão (Matheus), que é o Wellington; Que é o segundo a passar com um boné branco e um capacete nas mãos; Que confundiu, que seu irmão Matheus é o primeiro, que estava com a roupa toda preta e que o último, que estava com boné e casaco cinza é Wellington; Que é o Wellington que aparece empurrando a moto; Que os dois ficaram juntos e o réu seguiu reto. (degravação utilizada em sentença).

No caso concreto, os depoimentos das vítimas revelaram-se claros, firmes e coerentes, sendo confirmado pelos demais meios de prova, notadamente pelo interrogatório em sede policial de Matheus.

Com efeito, a prova produzida em contraditório judicial comprovou que os furtos foram praticados mediante prévio ajuste e comunhão de desígnios entre os envolvidos.

No que tange à causa de aumento de pena prevista no artigo 155, §2º, inciso IV, do Código Penal, restou comprovado nos autos que os delitos foram cometidos por MATHEUS e os recorrentes.

As imagens capturadas revelam a presença de três indivíduos, in casu, MATHEUS, WELLINGTON e SAMUEL.

Diante do exposto, não merecem acolhida as teses defensivas, uma vez que o conjunto probatório evidencia de forma clara e segura a tipicidade, a antijuridicidade das condutas imputadas ao recorrente e sua culpabilidade, devendo ser mantida a condenação nos exatos termos da sentença.

MÉRITO – QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES

Quanto ao pedido de afastamento da qualificadora, a Defesa do Apelante (Samuel), alega ausência de prova de prévio ajuste e divisão de tarefas.

Ocorre que, as provas demonstram comunhão de desígnios, pois os indivíduos agiram em conjunto (mútuo auxílio nas substrações sucessivas).

Ademais as imagens revelam a presença do grupo em conjunto (ação controlada; divisão de tarefas caracterizada pela vigilância e pela execução), condutas essas, que evidenciam o liame subjetivo.

Portanto, quanto a qualificadora aplicada do art. 155, §4º, IV, do Código Penal deve ser mantida.

MÉRITO – DOSIMETRIA DA PENA

Quanto ao pedido de reavaliação da dosimetria requerida pelas defesas dos Apelantes (Samuel e Wellington), as Defesas requerem a fixação da pena-base ao mínimo legal, nesse sentido, passamos a analisar.

Da dosimetria da pena do réu SAMUEL ALCANTARA MACHADO:

Preliminarmente, o Apelante formulou alguns pleitos atinentes à fase dosimétrica, porém, observando detidamente a sentença, observo que o Juízo singular fixou a pena-base acima do mínimo legal, valorando as circunstâncias apresentadas no artigo 59 do Código de Penal Brasileiro, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e multa.

Ocorre que, diante da fundamentação das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, não encontra-se motivos para a fixação da pena base. Portanto, mantenho a fixação da pena.

Considerando o incide a atenuante da confissão reconhecido pelo Juízo a quo, de modo que foi reduzido a pena, diminuo sua pena em 06 (seis) meses, fixando-a em sede de segunda fase a pena em 02 (dois) anos de reclusão e multa.

Por fim, quanto a terceira fase da dosimetria, tendo em vista que e as penas dos dois delitos são iguais (furto da motocicleta CG e da motocicleta YBR), aplico uma delas, em atenção ao disposto no art. 71 do Código Penal, aplicável perfeitamente ao presente caso, medida em que AUMENTO a pena em 1/6 (um sexto). Nesse sentido,
MANTENHO a pena final em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses DE RECLUSÃO e 10 (dez) dias-multa, já valorados.

Desse modo, mantenho o regime inicial é aberto, consoante disposto na alínea “c”, do §2º, do art. 33 do Código Penal.

Da dosimetria da pena do réu WELLINGTON BORGES DO NASCIMENTO:

Preliminarmente, o Apelante formulou alguns pleitos atinentes à fase dosimétrica, porém, observando detidamente a sentença, observo que o Juízo singular fixou a pena-base acima do mínimo legal, valorando as circunstâncias apresentadas no artigo 59 do Código de Penal Brasileiro, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e multa.

Ocorre que, diante da fundamentação das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, não encontra-se motivos para a fixação da pena base. Portanto, mantenho a fixação da pena.

Considerando a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes valoradas pelo juízo a quo, mantenho a valoração da primeira fase da dosimetria em 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e multa. Ademais, quanto ao pedido de reconhecimento de atenuante de menor importância na participação (art. 29, § 1º, CP), essa tese deve ser rechaçada, pois o Apelante é apontado como o executor da ligação direta, que é uma ação imprescindível para a subtração do bem.

Por fim, quanto a terceira fase da dosimetria, tendo em vista que e as penas dos dois delitos são iguais (furto da motocicleta CG e da motocicleta YBR), aplico uma delas, em atenção ao disposto no art. 71 do Código Penal, aplicável perfeitamente ao presente caso, medida em que AUMENTO a pena em 1/6 (um sexto). Nesse sentido,
MANTENHO a pena final em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses DE RECLUSÃO e 15 (quinze) dias-multa, já valorados.

Desse modo, mantenho o regime inicial é aberto, consoante disposto na alínea “c”, do §2º, do art. 33 do Código Penal.

Portanto, diante das dosimetrias apresentadas na sentença, observo a fixação realizada pelo juízo monocrático a forma justa e proporcional. Logo, não há reparo a ser feito no processo de individualização da pena.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.